Tribunal: TJBA
Processo: 8028802-80.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8028802-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: MARIA DO CARMO GUEDES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO ALMEIDA SANTOS

REU: LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO, THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. RECURSO DE LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA NÃO CONHECIDO, POR CAUSA DO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO DE MARIA DO CARMO GUEDES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MARIA DO CARMO GUEDES REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração simultâneos opostos por LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA e MARIA DO CARMO GUEDES contra acórdão que extinguiu ação rescisória por inadequação da via eleita e ausência de legitimidade ativa de Maria do Carmo, diante da inexistência de comprovação de domínio registral sobre imóvel objeto de partilha em ação de dissolução de união estável.

2. Os embargos de declaração opostos por LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA foram cadastrados equivocadamente como “simples petição”, tendo sido determinada a regularização do cadastramento, providência não atendida pela recorrente.

3. MARIA DO CARMO GUEDES alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de análise conjunta da cadeia documental referente à aquisição do imóvel e à alegada cessão precária do bem aos réus da ação originária.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração opostos por LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA podem ser conhecidos diante da ausência de regularização do cadastramento recursal; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

5. O não atendimento da determinação de regularização do cadastramento do recurso, em observância à Resolução nº 65/2008 do CNJ, impede o conhecimento dos embargos de declaração opostos por LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA. Precedente do TJBA.

6. O acórdão embargado analisou expressamente a situação jurídica do imóvel, consignando que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária depende do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis competente.

7. O instrumento particular denominado “Declaração de Compra e Venda”, desprovido de registro imobiliário, possui eficácia meramente obrigacional entre as partes contratantes, não sendo apto a comprovar direito real oponível a terceiros.

8. Em relação aos documentos referentes à certidão municipal e comprovante de residência, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar aqueles aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada.

8.Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do acervo probatório.

9. O prequestionamento das matérias suscitadas nos aclaratórios decorre de efeito ex lege previsto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração opostos por LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA não conhecidos. Embargos de declaração opostos por MARIA DO CARMO GUEDES conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos nº 8028802-80.2025.8.05.0000, tendo, como Embargantes,

LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA
e MARIA DO CARMO GUEDES
e, como Embargado,
ARIELSON FELIX DA SILVA ARIELSON FELIX DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUZINEIDE GUEDES DE ALMEIDA e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA DO CARMO GUEDES
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA